Tribunal: STF
Processo: HC 246332
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado pelo próprio paciente, por meio do qual requer: a) o reconhecimento da irretroatividade da lei penal e a anulação do Júri ocorrido em 25.08.2009; b) o reconhecimento da nulidade da intimação por edital; c) o reconhecimento da validade dos atos praticados antes da vigência da Lei 11.689/2008; d) a reforma da dosimetria da pena; e) sejam garantidos todos os direitos relativos à execução criminal, como tratamento médico, medicamentos e remições; f) seja reconhecido o homicídio privilegiado, com a redução da pena.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    A impetrante não trouxe aos autos os documentos indispensáveis à aferição da ilegalidade ora aventada.



    Assim, a instrução deficitária inviabiliza a análise do constrangimento ilegal invocado pelo impetrante e a concessão da ordem pleiteada. 



    Acrescente-se que, consoante reiterada jurisprudência da Corte, “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo” (HC 95.434, Primeira Turma, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 25.08.2009). No mesmo sentido: HC 130.240 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24.11.2015 e HC 131.202 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 03.03.2016.



    Sem prejuízo, comunique-se a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, com cópia do inteiro teor desta decisão e da petição inicial, a fim de que tome as medidas que entender pertinentes.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 24 de setembro de 2024.



    Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente